Tribunal: TJSP
Processo: 1514681-26.2022.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos por Gabriel de Lima Dias, representado pela i. Defesa, contra sentença que negou provimento ao recurso defensivo. O embargante alega omissão quanto à fixação do regime inicial aberto, substituição da pena por restritivas de direito, não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos por Gabriel de Lima Dias, representado pela i. Defesa, contra sentença que negou provimento ao recurso defensivo. O embargante alega omissão quanto à fixação do regime inicial aberto, substituição da pena por restritivas de direito, não consideração da confissão espontânea como atenuante autônoma e uso contínuo de medicamentos pelo embargante.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgamento quanto aos pontos levantados pelo embargante, que justificaram a modificação da decisão.

III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, contradições ou omissões, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida. O acórdão embargado abordou especificamente os pontos levantados, não tendo omissão a ser sanada.
4. A fundamentação do acórdão foi clara ao tratar da dosimetria da pena, reincidência e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme previsão legal e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e Teses
5. Embargos REJEITADOS.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida. 2. Não há omissão no acórdão embargado que justifique a alteração da decisão.

Legislação Citada:
CPP, art. 619; CP, art. 44, § 3o, 69; CTB, art. 306, 330.

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 27.04.2022;
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.338/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.